Tribunal: TJES
Processo: 5002167-13.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002167-13.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO DA CRUZ
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso
inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

2. A parte autora alega que não possui relação jurídica com o recorrido, não havendo inadimplência que justificasse a restrição creditícia

3. A sentença de origem entendeu que o lapso significativo de tempo para que o autor tomasse ciência da negativação do seu nome no Serasa não gera o dano moral pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade do requerido pela inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, mesmo que à ciência da negativação tenha ocorrido em lapso de tempo significativo (mais de 01 ano).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC.

6. A negativação indevida, mesmo sem comprovação de prejuízo material, configura dano moral presumido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7. No caso concreto, restou demonstrado que o débito que gerou a negativação do nome do recorrente não possui lastro probatório nos autos, o que torna ilegítima a restrição creditícia, mesmo que a demora para ciência de que o nome do consumidor foi inserido no cadastro do Serasa tenha se dado por mais de 01 ano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado provido para condenar o requerido ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Tese de julgamento: “A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando demonstrado a inexistência de relação jurídica entre às partes, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais, independentemente do tempo para que o consumidor tome ciência da negativação.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002167-13.2024.8.08.0050

RECORRENTE: JOSE AUGUSTO DA CRUZ

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso
inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

2. A parte autora alega que não possui relação jurídica com o recorrido, não havendo inadimplência que justificasse a restrição creditícia

3. A sentença de origem entendeu que o lapso significativo de tempo para que o autor tomasse ciência da negativação do seu nome no Serasa não gera o dano moral pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade do requerido pela inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, mesmo que à ciência da negativação tenha ocorrido em lapso de tempo significativo (mais de 01 ano).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC.

6. A negativação indevida, mesmo sem comprovação de prejuízo material, configura dano moral presumido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7. No caso concreto, restou demonstrado que o débito que gerou a negativação do nome do recorrente não possui lastro probatório nos autos, o que torna ilegítima a restrição creditícia, mesmo que a demora para ciência de que o nome do consumidor foi inserido no cadastro do Serasa tenha se dado por mais de 01 ano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado provido para condenar o requerido ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Tese de julgamento: “A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando demonstrado a inexistência de relação jurídica entre às partes, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais, independentemente do tempo para que o consumidor tome ciência da negativação.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
proposta por
JOSÉ AUGUSTO DA CRUZ
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, na qual narra o autor, em síntese, que descobriu ter sido inscrito no SPC/Serasa por uma dívida de R$ 1.266,59 (mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), indicada pelo requerido.

Alega, ainda, que nunca possuiu vínculo comercial com o requerido, não tendo contratado conta corrente, poupança, cartão de crédito ou qualquer outro produto. Requer, assim, a declaração de inexistência da cobrança efetuada, bem como compensação por danos morais.

Em contestação (ID 14258126), o requerido pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 14258786) com o seguinte dispositivo:

Ante ao exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para confirmar a decisão de Id 44091714 declarando indevida a negativação realizada no CPF do Autor junto ao Serasa Experian, cancelando-a em definitivo, e julgando improcedente o pedido de dano moral.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 14258787), ocasião em que pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da petição inicial.

O recorrido apresentou contrarrazões ao ID 14258792, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma da sentença guerreada
.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos morais em razão de ter seu nome inserido nos cadastros de restrição de crédito por dívida que não reconhece.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à regularidade da negativação do nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes, referente a suposto débito bancário do qual tomou ciência há cerca de um ano após a inscrição no Serasa.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é o da responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), fundada na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Acerca do tema, é necessário se destacar que a Lei 8.078/90, em seu art. 42, determina que
"na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça."
.

Em que pese a fundamentação da sentença de origem, a qual afastou a indenização por entender que o dano moral não restou demonstrado, seja pelo mero aborrecimento ou pela descoberta tardia da negativação, ouso divergir.

Perfilho do entendimento de que a negativação indevida, por si só, é capaz de gerar o dever de indenizar (
in re ipsa
), sendo que o tempo decorrido até que o consumidor tome ciência da inclusão de seu nome nos cadastros restritivos pode ter o condão de influenciar apenas no
quantum
a ser fixado, não na existência do dano.

Neste diapasão, segue entendimento jurisprudencial:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Hipótese em que o Tribunal a quo acerca da existência da prova e do nexo causal dos danos sofridos pelo recorrido, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Assim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-probatória, o que é vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmulas n. 7/STJ. 3. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

APELAÇÃO. CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO EM FACE DO CANCELAMENTO DO APONTAMENTO. INADMISSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA QUE GERA DANO MORAL "IN RE IPSA". INDENIZAÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO EM MENOR EXTENSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não houve a alegada perda do objeto da ação em função da baixa na restrição do nome da parte autora junto ao cadastro de maus pagadores. Isso porque o pedido deduzido na exordial não era apenas o declaratório, mas também o de indenização por danos morais, em função da negativação indevida. Ademais, a parte requerida somente procedeu à baixa do apontamento indevido após o recebimento da carta citatória do presente processo, a evidenciar que de fato a presente ação foi imprescindível para que a violação ao direito da parte autora cessasse
. 2. O dano moral decorrente da negativação indevida possui natureza "in re ipsa", ou seja, é presumido, decorrendo da mera constatação do fato. Se a parte causadora do dano agiu ou não de boa-fé, se diligenciou ou não para o desfazimento do ato ilícito ou a minoração das suas consequências são questões que não afastam o dever de indenizar, somente descabido quando presente alguma causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo.
3. Cabível o pedido de majoração da indenização por danos morais, originalmente fixada em R$7.000,00, para a quantia de R$10.000,000,00, no esteio da jurisprudência desta Câmara. 4. Recurso da parte requerida improvido, provido parcialmente o recurso adesivo. (TJ-SP - AC: 10029889120208260481 SP 1002988-91 .2020.8.26.0481, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Ademais, o dano moral caracteriza-se pela ofensa à honra objetiva, bem como à honra subjetiva (autoestima e dignidade pessoal), materializando-se no momento em que o recorrente foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Importante destacar, ainda, que nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente de culpa. É evidente, no caso, a falha na prestação do serviço ao permitir a negativação indevida da parte hipossuficiente.

Diante desse contexto, reformo o entendimento adotado pelo juízo de origem, por considerar configurada a falha na prestação do serviço capaz de ensejar a indenização pleiteada.

Configurado o dano, passa-se à quantificação.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as condições objetivas dos autos, de maneira que a reparação seja proporcional à ofensa, ao grau de culpa e ao porte econômico do ofensor. A definição do
quantum
deve atender à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima e punir o infrator.

Assim, tendo em vista o caráter pedagógico da indenização, bem como a extensão do dano no caso concreto, entendo que a quantia de
R$3.000,00 (três mil reais)
mostra-se suficiente e adequada para evitar o enriquecimento sem causa da vítima e, simultaneamente, desestimular a conduta do ofensor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ R$3.000,00 (três mil reais)
, com juros e correção monetária a contar do arbitramento, atualizados na forma do art. 406, do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)